Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. SINDIRETA. SINPOL. DIFERENÇA ENTRE AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. RE 442.409/DF. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte exequente contra a sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal e extinguiu o processo em julgamento do mérito.
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de inclusão dos Policiais Civis do Distrito Federal na condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação objeto da Ação Coletiva 32159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF.
3. Em observância ao julgamento do RE 442.409/DF, interposto contra ao SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINPOL/DF, e ao teor do inciso XIV do art. 21 da CRFB/1988, verifica-se a diferença entre as categorias representadas no Título Executivo Judicial da Ação Coletiva 32159/97 e dos servidores públicos da segurança pública do Distrito Federal.
4. A diferença entre as categorias revela a distinção da situação em tela da seguinte tese do Supremo Tribunal Federal, Tema 823 da repercussão geral: “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642).
5. Ressalta-se que, na Suprema Corte (RE 442.409/DF), o relator, Ministro Carlos Velloso, se manifestou no sentido de que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, não se aplicando, assim, aos Policiais Civis do Distrito Federal a Lei Distrital 786/1984, a qual prevê referido pagamento.
6. Inexistência de demonstração de título executivo judicial referente aos Policiais Civis do Distrito Federal.
7. Apelação conhecida e desprovida.